Tribunal: CARF
Processo: 13982.720752/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALÍQUOTA DE 32%.
Aplica-se a alíquota de 32% para determinação do Lucro Presumido quando a atividade exercida pela pessoa jurídica é a de prestação de serviços, conforme art. 15, III, a da Lei no 9.249, de 1995.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INFORMAÇÃO DE TERCEIRO QUANTO Á OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Caracteriza-se sonegação quando há ação ou omissão tendente a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, sendo certo que o dispositivo legal não exige, para caracterização da sonegação, que a ação ou omissão do contribuinte alcance o desiderato de impedir de forma definitiva o conhecimento, por parte do Fisco, os fatos ocorridos. O conhecimento da ocorrência do fato gerador através de declaração presta por terceira pessoa não é suficiente para descaracterizar a conduta qualificada como sonegação.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES.
Provada a prática de ato ilícito (sonegação) é correta a inserção do administrador/gerente no polo passivo da obrigação tributária, respondendo de solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009
IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIROS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELO LANÇAMENTO.
Compete aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, em decorrência do art. 142 do CTN, por dever de ofício, imputar responsabilidade tributária pelo crédito tributário lançado mediante lavratura do Termo de Responsabilidade Solidária Tributária.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720752/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.394 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
CHAPECÓ AGÊNCIA DE NEGÓCIOS LTDA E LEOZIR CLÁUDIO DE
FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. ALÍQUOTA DE 32%.
Aplica-se a alíquota de 32% para determinação do Lucro Presumido quando a
atividade exercida pela pessoa jurídica é a de prestação de serviços, conforme
art. 15, III, “a” da Lei no 9.249, de 1995.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INFORMAÇÃO DE TERCEIRO
QUANTO Á OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Caracteriza-se sonegação quando há ação ou omissão tendente a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, sendo certo que o dispositivo legal não exige, para caracterização
da sonegação, que a ação ou omissão do contribuinte alcance o desiderato de
impedir de forma definitiva o conhecimento, por parte do Fisco, os fatos
ocorridos. O conhecimento da ocorrência do fato gerador através de declaração
presta por terceira pessoa não é suficiente para descaracterizar a conduta
qualificada como sonegação.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES.
Provada a prática de ato ilícito (sonegação) é correta a inserção do
administrador/gerente no polo passivo da obrigação tributária, respondendo de
solidária pelo crédito tributário, nos termos do art. 135, III, do CTN.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720752/2012-78
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIROS.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL
PELO LANÇAMENTO.
Compete aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, em decorrência
do art. 142 do CTN, por dever de ofício, imputar responsabilidade tributária
pelo crédito tributário lançado mediante lavratura do Termo de
Responsabilidade Solidária Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento aos recursos dos
sujeitos passivos, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário do sujeito passivo principal e do responsável
solidário contra decisão da DRJ/Juiz de Fora, que julgou parcialmente procedente a impugnação
contra lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
37.967,39, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), R$ 19.261,53, Contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS), R$ 4.347,22, e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), R$ 26.752,12, relativo ao ano-calendário 2009, com imputação de
multa qualificada de 150%.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu em razão da omissão das
receitas identificadas pelo cotejamento das Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (DIRF) e os registros contábeis do sujeito passivo, que deixou de registrar as receitas com
intermediação financeira (comissões recebidas). O contribuinte tributou seus resultados pelo
Lucro Presumido. Quanto à Cofins, entendeu que o contribuinte se equipara à instituição
financeira, portanto sujeita à tributação cumulativa, mediante aplicação da alíquota de 4% (art.
18 da Lei no 10.684, de 2003).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

2.1.

Foi elaborado Termo de Sujeição Passiva Solidária em desfavor do sócio-gerente,
Leozir Cláudio de Freitas, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
3.

Em impugnação (fls. 215/228), o sujeito passivo e o responsável solidária
alegaram ser indevido o lançamento da Cofins com base no art. 18 da Lei no 10.684, de 2003;
que ao enquadrar o contribuinte no art. 3o, § 6o, da Lei no 9.718, de 1998, a tributação do IRPJ e
da CSLL deveria ser pelo Lucro Real e não pelo Lucro Presumido, à alíquota de 32%; quanto a
responsabilização solidária, defendeu a ausência de competência do Auditor-Fiscal para lavrar o
Termo de Sujeição Passiva Solidária e de que não há provas de que o administrador com excesso
de poderes ou infração à lei, mas apenas mera falta de recolhimento; que o Superior Tribunal de
Justiça, no regime de repercussão geral, que a solidariedade do art. 135, III, do CTN, é
subsidiária, fato que, no seu entendimento, implicaria substituição da responsabilidade do
contribuinte; em relação à multa qualificada, entende que no caso concreto não houve ação
dolosa do contribuinte, mas apenas omissão de receitas informadas por terceiros em DIRF, por
essa razão pugna pela redução para o percentual de 75%.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação (fls. 232/242). Entendeu a
autoridade julgadora ser correta a apuração do resultados com base no Lucro Presumido pela
alíquota de 32%; que houve equívoco no lançamento do PIS e da Cofins ao equiparar o sujeito
passivo à instituição financeira; por manter a multa qualificada em razão da ação dolosa do
sujeito passivo em omitir de forma reiterada as receitas com intermediação financeira; que
inexiste nulidade na lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária e, por fim, por manter a
responsabilização solidária do sócio-gerente. A decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CORRESPONDENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EQUIPARAÇÃO A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE.
Os correspondentes de instituições financeiras são empresas prestadoras de serviço, não
sendo possível, para fins de opção pela forma de apuração do lucro e de aferição do
regime de tributação da COFINS e do PIS, a sua equiparação ás instituições para as
quais prestam seus serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
SONEGAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. INFORMAÇÃO DE TERCEIRO QUANTO Á
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
A caracterização da hipótese de sonegação se dá pela ação ou omissão tendente a
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, sendo certo que o dispositivo legal não exige, para caracterização da
sonegação, que a ação ou omissão do contribuinte alcance o desiderato de deixar o fisco
às cegas quanto aos fatos ocorridos. O conhecimento da ocorrência do fato gerador
através de declaração presta por terceira pessoa não é suficiente para descaracterizar a
conduta qualificada como sonegação.
RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRADORES.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

Provada a prática de ato ilícito (sonegação) é correta a inserção do
administrador/gerente no polo passivo da obrigação tributária, respondendo de solidária
pelo crédito tributário.
5.

Em Recurso Voluntário único (fls. 254/263), o sujeito passivo principal e o
responsável solidário, repisam os argumentos da impugnação, em especial que a autoridade
fiscal, ao enquadrar o contribuinte no art. 3o, § 6o, da Lei no 9.718, de 1998, deveria ter efetuado
o lançamento do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Real e não pelo Lucro Presumido, à
alíquota de 32%; que falece competência à Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil
para elaboração do Termo de Sujeição Passiva Solidária; que não há provas de que o sócio-
administrador agiu com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou ao estatuto, que
houve mera falta de recolhimento de tributo anteriormente informado ao Fisco através das DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras; que deve ser excluída a responsabilidade do administrador,
pois não restou provado que o contribuinte está impossibilitado de pagar pelo crédito tributário,
conforme entendimento do STJ (REsp no 1.101.728/SP); que não houve dolo que justifique a
aplicação da multa qualificada, mas apenas declaração inexata, que ensejaria a aplicação da
multa de ofício de 75%. Ao final requer seja declarada a nulidade do Auto de Infração ou, em
caráter subsidiário, seja reduzida a multa de ofício para o percentual de 75%.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
I – Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 07.10.2013,
conforme Aviso de Recebimento da EBCT (fls. 253). Não há comprovante de ciência dessa
decisão para o responsável solidário.
7.1.

Assim, o Recurso Voluntário, apresentado de forma conjunta, juntado aos autos
em 04.11.2013, conforme carimbo protocolo na primeira página da peça recursal (fls. 254), é
tempestivo em relação ao sujeito passivo principal e presumidamente tempestivo em relação ao
responsável solidário e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

II – Erro na determinação do lançamento do IRPJ
8.

A Recorrente e o Responsável Solidário alegam que a autoridade fiscal, ao
enquadrar o contribuinte no art. 3o, § 6o, da Lei no 9.718, de 1998, deveria ter efetuado o
lançamento do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Real e não pelo Lucro Presumido, à alíquota
de 32%.
9.

Em resumo, o argumento é de que, como o lançamento do PIS e da Cofins foi
efetuado a partir da equiparação do sujeito passivo à instituição financeira, com incidência
dessas contribuições pelo regime cumulativo, a apuração dos seus resultados deveria se dar pelo
Lucro Real, conforme art. 14, II, da Lei no 9.718, de 1998.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

10.

A r. decisão cancelou a exigência do PIS e da Cofins por entender que a ora
Recorrente não pode ser enquadrada como instituição financeira e que, portanto, correta a
tributação dos seus resultados pelo Lucro Presumido, pois as atividades desenvolvidas são de
prestação de serviços. Transcreve-se, excerto do Acórdão proferido pela DRJ:
Dentre as teses de defesa, inicia-se a análise pelas alegações acerca das atividades
exercidas pela autuada, definindo se se trata de empresa prestadora de serviço ou de
instituição financeira. De fato, a autoridade fiscal a enquadrou em duas atividades
distintas, ora como prestadora de serviço ora como empresa equiparada a instituição
financeira.
Como já foi comprovado nos autos (fl. 93), a empresa autuada tem por objeto social o
“ramo de prestação de serviço de intermediação financeira, análise de crédito e cadastro,
recepção e encaminhamento de pedido de empréstimos e financiamentos entre
consumidor e instituição financeira de demais serviços em conformidade com as
Resoluções no 3.156 e 3.110 do Banco Central do Brasil” (g. na decisão original).
Ora, apesar de constar expressamente de seu contrato social que a sua atividade é de
prestação de serviço e de apresentar declarações à receita federal utilizando a alíquota
de 32% para cálculo do lucro presumido (enquadrando-se como prestadora de serviço),
a autuada vem nos autos se voltar contra o seu próprio comportamento em uma clara
demonstração de desprezo ao princípio da boa-fé.
Vejamos o que nos informa a Resolução BACEN no 3.110 de 2003 (com a redação dada
pela Resolução BACEN no 3.156 de 2003), citada pela autuada em seu contrato social:
Art. 1o Alterar e consolidar, nos termos desta resolução, as normas que dispõem
sobre a contratação, por parte de instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de empresas, integrantes
ou não do Sistema Financeiro Nacional, para o desempenho das funções de
correspondente no País, com vistas à prestação dos seguintes serviços:
(...)
V – recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de
financiamentos;
VI – análise de crédito e cadastro; (g. na decisão original)
A citada resolução repete por todo o seu texto que as empresas que atuam como
correspondentes de instituições financeiras (caso da autuada) são prestadoras de
serviços como os expressamente citados nos incisos V e VI acima transcritos.
Da simples leitura do conceito legal de instituição financeira, que nos é dado pelo art.
17, da Lei no. 4.595/1964 (abaixo transcrito), é fácil perceber que a autuada não pode ser
enquadrada como tal:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros.
De acordo com a referida Lei são consideradas instituições financeiras do sistema
operativo ou de intermediação:
1) Captadoras de depósitos à vista:
- Bancos comerciais;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

- Bancos múltiplos com carteira comercial;
- Caixa Econômica Federal;
- Caixas econômicas estaduais;
- Cooperativas de crédito.
2) Não captadoras de depósitos à vista:
- Bancos múltiplos sem carteira comercial;
- Bancos de investimento e de desenvolvimento;
- Sociedades de crédito, financiamento e investimento (as “financeiras”);
- Sociedades de crédito imobiliário;
- Companhias hipotecárias;
- Associações de poupança e empréstimo;
- Sociedades corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários;
- Sociedades de arrendamento mercantil (leasing);
- Sociedades corretoras de câmbio;
- Bolsas de valores.
Demonstrado está que a atividade exercida pela autuada não se enquadra no conceito de
instituição financeira, nem mesmo por equiparação como pretendeu a autoridade fiscal.
Sua atividade é de prestação de serviço de intermediação financeira, estando correta a
sua opção pela tributação do IRPJ e CSLL na modalidade do lucro presumido.
Mencione-se, por fim, que as notas fiscais de “prestação de serviço” de emissão da
autuada (fls. 162/177) são prova cabal do exercício da atividade de prestação de serviço.
11.

Dessa forma, correta a tributação dos resultados pelo Lucro Presumido, que, por
sinal, foi a forma de tributação da Recorrente, conforme se verifica pela Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), relativa ao ano-calendário 2009.
12.

Alega de forma subsidiária a Recorrente, que o percentual a ser aplicado para a
atividade de prestação de serviço deveria ser de 16%, conforme previsto no art. 15, II, “b”, da
Lei no 9.249, de 1995. Transcreve-se o art. 15 da referida lei, vigente à época dos fatos:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida mensalmente,
observado o disposto nos arts. 30 a 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 da referida
Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida Provisória no 232, de
2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora
destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios; [...]
13.

A alíquota de 16%, prevista na letra “b” do inciso II do art. 15 da Lei no 9.249, de
1995, que faz remissão ao inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de 1995, aplica-se as entidades
financeiras, que, como já referido não é o caso da Recorrente, que é pessoa jurídica prestadora de
serviços, conforme seu objeto social e notas fiscais emitidas.
14.

Dessa forma, não se enquadrando como instituição financeira, o percentual de
presunção do lucro é de 32%, conforme art. 15, III, “a” da Lei no 9.249, de 1995.

III – Competência para lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária
15.

A Recorrente e o Responsável Solidário defendem que falece competência à
Carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil para elaboração do Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
16.

A tese não tem acolhida no âmbito do CARF visto que a responsabilidade de
terceiros decorre do Código Tributário Nacional e, por força do art. 142, é competência da
autoridade administrativa identificar o sujeito passivo da obrigação tributária, que pode ser o
contribuinte ou responsável em razão de expressa disposição legal (art. 121 do CTN).
17.

No caso concreto, em tese há infração ao art. 135, III, do CTN, portanto é dever
da autoridade lançadora lavrar o Termo de Sujeição Passiva Solidária.
18.

Nesse sentido, os seguintes julgados do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
COMBINADA DOS ARTIGOS 121, 135 E 142 DO CTN. COMPETÊNCIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A verificação de responsabilidade de terceiros pelo crédito tributário e consequente
imputação de tal responsabilidade através do Termo de Sujeição Passiva Solidária é ato
próprio da autoridade lançadora que é o auditor da Receita Federal do Brasil.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

(Acórdão no 9101-003.969, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, sessão de
16.01.2019)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos termos do art.
142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva para imputar aos
sócios e/ ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a responsabilidade solidária pelo
cumprimento da obrigação tributária.
(Acórdão no 9303-011.259, Relator Rodrigo da Costa Possas, sessão de 18.03.2021)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
A
TERCEIROS.
ATIVIDADE
INCLUÍDA
ENTRE
AQUELAS
DE
COMPETÊNCIA
DOS
AUDITORES FISCAIS.
A autoridade fiscal lançadora tem perfeita competência legal para imputar
responsabilidade tributária a terceiros. Ela não só pode como deve identificar
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de
contribuinte, quanto na condição de responsável.
(Acórdão no 9101-003.577, Relator Rafael Vidal de Araujo, sessão de 08.05.2018)
19.

Afasta-se, portanto a arguição de ausência de competência dos Auditores-Fiscais
para lavratura do Termo de Sujeição Passiva Tributária.

IV – Qualificação da multa
20.

O sujeito passivo principal e o responsável solidário defendem que não houve
dolo que justifique a aplicação da multa qualificada, mas apenas declaração inexata, que
ensejaria a aplicação da multa de ofício de 75%.
21.

A identificação da omissão se deu a partir do cruzamento da DIPJ/DCTF e as
DIRFs apresentadas por terceiros, que no entendimento da Fiscalização caracterizaria sonegação
e fraude, nos termos dos arts. arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, fato que atrairia a aplicação
da multa qualificada, conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
22.

A autoridade julgadora de primeira instância manteve a multa qualificada por
entender que a autuada reconheceu apenas parte das receitas, deixando de emitir notas fiscais (ou
não contabilizando-as) relativas a parcela da suas receitas com prestação de serviços.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

23.

Em uma análise aprofundada do dispositivo legal1, em especial sobre o vocábulo
“tendente”, isto é, de que a ação de sonegação não ocorre apenas quando há impedimento ou
retardamento doloso do conhecimento por autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador,
mas também quando o agente pratica ação que tenda a impedir ou retardar o conhecimento.
24.

No entendimento da julgador de primeira instância, a falta de emissão de notas
fiscais, falta de escrituração das mesmas e declaração a menor das receitas auferidas se
enquadram na hipótese legal da ação dolosa que busca impedir ou retardar o conhecimento do
fato gerador.
25.

Analisando o tema, conclui-se que assiste razão a autoridade julgadora de
primeira instância, visto que a ação do contribuinte de fato retardou o conhecimento do fato
gerador, que só foi possível após o cruzamento de informações prestadas por terceiros, que
serviram de indício para instauração do procedimento de fiscalização.
26.

Apenas durante o procedimento de fiscalização é que tais indícios puderam ser
confirmados e subsidiaram, como prova, a constituição do lançamento de ofício. Não se trata,
portanto, como quer parecer fazer a Recorrente, tratar-se de mera omissão ou erro de
preenchimento de declaração.
27.

Não se está diante de erro, que ensejaria a aplicação da multa básica de 75%, mas
de ação dolosa que tencionou impedir ou retardar o real conhecimento sobre os fatos geradores
por parte do Fisco.
28.

Dessa forma, deve ser mantida a qualificação da multa, conforme previsto no art.
44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, pois presente a hipótese do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964.

V – Responsabilização passiva solidária do sócio-administrador
29.

A Recorrente e o Responsável Solidário defendem que não há provas de que o
sócio-administrador agiu com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou ao
estatuto. Aduzem que a mera falta de recolhimento de tributo anteriormente informado ao Fisco
através das DIRFs apresentadas pelas fontes pagadoras não se enquadra na situação prevista no
art. 135, III, do CTN.
30.

Alegam, ainda, que deve ser excluída a responsabilidade do administrador, pois
não restou provado que o contribuinte está impossibilitado de pagar pelo crédito tributário,
conforme entendimento do STJ (REsp no 1.101.728/SP).
31.

A r. decisão entendeu, ao analisar a qualificação da multa, que restou
caracterizada a prática de ato ilícito, caracterizado pela sonegação.
32.

Como já consignado no presente voto, houve ação dolosa por parte da Recorrente
para retardar o conhecimento do fato gerador, que só foi possível após o cruzamento de

1 Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

informações prestadas por terceiros, que serviram de indício para instauração do procedimento
de fiscalização.
33.

Não há como afastar a responsabilização do sócio-gerente que, à época dos fatos,
detinha poderes de gestão em relação ao contribuinte, isto é, com poderes de decisão para não
emissão de notas fiscais e declaração a menor das receitas auferidas.
34.

Foi a partir dos atos de gestão praticados pelo sócio-administrador é que o
contribuinte incorreu na hipótese do art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, que se enquadra na
hipótese do art. 135, III, do CTN, que possui a seguinte redação:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
35.

O segundo ponto se refere que ao fato de que a responsabilização de terceiro só
teria lugar na hipótese de o contribuinte não satisfazer o crédito tributário, conforme
entendimento do STJ (REsp no 1.101.728/SP).
36.

O REsp no 1.101.728/SP trata de situação diversa dos autos, refere-se aquele
julgado a responsabilização de terceiros por débitos tributários confessados em DCTF e não
pagos pelo contribuinte e que a simples inadimplência não atrai a subsunção do art. 135, III, do
CTN.
37.

O caso concreto é diverso, restou demonstrado durante o procedimento fiscal que
o contribuinte agiu dolosamente para retardar o conhecimento do fato gerador e que o
responsável tributário, na qualidade de sócio-administrador, conforme cláusula quarta do
Contrato Social do contribuinte (fls. 91/100), possuía poderes de gestão para a prática dos atos
que resultaram no resultado sonegação.
38.

Em razão do exposto, mantém-se a responsabilização solidária do Sr. Leozir
Cláudio de Freitas, com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
VI – CSLL
39.

Aplica-se à exigência da CSLL, por decorrer dos mesmos fundamentos e
elementos de prova, as mesmas conclusões aplicadas ao IRPJ.
Conclusão
40.

Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário do contribuinte e do responsável solidário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.394 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720752/2012-78

Iágaro Jung Martins

Fl. 286
DF CARF MF
Original